Tribunal: TJPA
Processo: 0012528-07.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012528-07.2016.8.14.0401

APELANTE: RITA DE CASSIA NOBRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE PELO JUIZ
A QUO
. ANTECEDENTES CRIMINAIS.
SÚMULA 23/TJPA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

1.

A autoria do crime encontra-se bem demonstrada pelos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares ouvidos nos autos;

2.

A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

3.

A circunstância judicial antecedentes criminais encontra suporte na folha de antecedentes criminais que demonstra já ter sido a recorrente condenada por outro crime transitado em julgado;

4.

A pena-base deverá ser recalculada com aumentos objetivos - 1/6 (um sexto), segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores;

5.

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012528-07.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

2.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RITA DE CÁSSIA NOBRE DA SILVA DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUÍS CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rita de Cássia Nobre da Silva, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Segundo consta da inicial, no dia 26 de maio de 2016, aproximadamente 20h, a polícia militar em ronda na viatura 2507, na ilha de Mosqueiro, próximo à rua Camilo Salgado recebeu denúncia anônima via celular, informando que a recorrente comercializava entorpecente publicamente em um bar localizado na alameda Elna Trindade, esquina com a rua Camilo Salgado, bairro do Aeroporto, no distrito de Mosqueiro.

Após a denúncia, os policiais militares se dirigiram até o local indicado, ocasião em que avistaram a recorrente e, ao se aproximarem dela informou-lhes que em uma bolsa pequena que portava, continha drogas, tendo os agentes de segurança encontraram 18 (dezoito) pacotes confeccionados em pequenos pacotes plásticos com cocaína.

A autoria e a materialidade encontram-se comprovados nos autos e o Ministério Público denunciou a apelante nas penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo ao apelante, a sanção de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (com aplicação da detração), em regime inicial aberto, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(ID n.º 13636415, Pág.160-165).

O apelado interpôs recurso de apelação (ID n.º 13636426, Págs. 184-193). Em suas razões recursais a apelada pugnou pela:

(i)

A absolvição por negativa de autoria;

(ii)

A revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar da pena-base fixada.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (ID n.º 13636429, Págs. 196-200).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n.º 14259307, Págs. 205-213).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU FALTA DE PROVAS

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extrai-se que a droga apreendida com o apelante, tratava-se de
27,0g (vinte e sete gramas) de cocaína
, separadas em 18 (dezoito) embrolhos feitos em saco plástico transparente, conforme comprova o Laudo Toxicológico Definitivo (ID n.º 13636395, Pág. 111).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva de ambos os apelantes, é válido transcrever trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais. O PM Edson dos Santos Belém e PM Richard Clebe Cardoso Lira declararam:

As testemunhas de defesa ouvidas não presenciaram os fatos, e suas defesa foi apenas no sentido de dizerem que conheciam a recorrente há anos, e que quem vendia as drogas era terceiro, ex-companheiro dela a quem deram o prenome de Gabriel, nada mais contribuindo de forma a provar a inocência da apelante.

A recorrente além de negar o fato, incorre em contradição quando afirma que deixou os policiais entrarem em sua residência para realizar as buscas pelas drogas, o que não condiz com a prova coletada que é no sentido de a recorrente ter sido presa em flagrante delito em um bar.

No caso presente, verifico que os policiais militares estavam em trabalho, em ronda, quando foram informados por denúncias anônimas de que a recorrente estava vendendo drogas em um bar. Dirigindo-se ao local especificado, descobriram a recorrente vendendo drogas naquele local.

A jurisprudência por seu turno reconhece o depoimento policial, corroborado com as provas produzidas em juízo montam um mosaico conciso de modo a embasar a condenação criminal produzida.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pela recorrente. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO HIPÓTESE DE FURTO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU.”

(TJ-PR - APL: 00023570820198160117 PR 0002357-08.2019.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pela Apelante.

03 – DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Compulsando a sentença, a defesa alega que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase, os antecedentes criminais (art.59, do CP).

Sobre os antecedentes constato que consta condenação transitada em julgada para a acusação e para a defesa nos autos do processo n.º 0007191-71.2015.8.14.0501, logo, o vetor será mantido como negativo.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, restando a valoração negativa do vetor judicial antecedentes criminais, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA, atendendo aos critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena inicial.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente,
em regime inicial semiaberto
, para o delito do art. 33,
capu
t, da Lei n° 11.343/2006.

O novo computo não vem acrescido da detração penal. Quanto a ela, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal com base na nova dosimetria da pena aplicada, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Assim, acolho parcialmente, as aludidas alegações recursais.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para retificar motivação na dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023